Tribunal: TJSP
Processo: 0008224-81.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Recurso que requer a exclusão das horas extras e cestas básicas do montante executado – Impossibilidade de se questionar os termos da sentença transitada em julgado – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008224-81.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MUNICÍPIO DE BADY BASSIT, é apelado MARCIO ELIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008224-81.2019.8.26.0576
2
Comarca:
São José do Rio Preto
Juiz de 1a Inst.: Marco Aurelio Gonçalves
Apelante:
MUNICÍPIO DE BADY BASSIT
Apelado:
MARCIO ELIAS DOS SANTOS
“APELAÇÃO Cumprimento de sentença Recurso que requer a
exclusão das horas extras e cestas básicas do montante executado
Impossibilidade de se questionar os termos da sentença transitada
em julgado Sentença de parcial procedência mantida Recurso
desprovido.”
VOTO 29618
|Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pelo MUNICÍPIO DE BADY BASSITT em face de MARCIO ELIAS
DOS SANTOS. De proêmio, cumpre destacar que a parte exequente, em
emendou a petição inicial (fls. 90/100), reconheceu o pedido da parte
impugnante e apresentou nova planilha de cálculos descontando de seus
cálculos o valor relativo às férias mais o terço constitucional do período de
21/02/2014 a 20/02/2014 (f. 74), por já ter havido o respectivo pagamento.
Assim, a controvérsia reside nos valores a serem pagos a título de horas
extras,
A sentença de fls. 111/113, deu parcial procedência à
impugnação do Município, apenas no que tange ao valor relativo às férias
período de 21/02/2014 a 20/02/2014 (fls. 74), pedido este que já foi
reconhecimento pela parte exequente em sua manifestação de fls. 90/100,
julgando-se improcedentes as demais teses apresentadas em impugnação. E,
por via de consequência, homologam-se os cálculos de fls. 91/04 que
integraram a réplica. Dada a sucumbência parcial, condenou o impugnante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008224-81.2019.8.26.0576
3
ao pagamento das despesas processuais, no montante proporcional ao
percentual sucumbido e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da execução fixado como correto e atualizado, nos
termos do art. 85, §3o, do CPC, observado o §§ 1o e 3o do art. 98 do CPC,
para os que gozam do benefício. Condenou o impugnado ao pagamento das
despesas processuais, no montante proporcional ao percentual sucumbido e
ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
expurgado do cálculo, devidamente corrigido, tendo em vista a planilha
originariamente apresentada em inicial, nos termos do art. 85, §§ 1o e 3o, do
CPC, observado o que compõem os danos materiais devidos, vez que restou
incontroverso o valor dos danos morais.
Apela o executado (fls. 117/125). Aduz que Aquela a
planilha é objeto de acirrada discussão travada no incidente do no 103.5788-
91.2014.8.26.0576. Na planilha em questão (fls. 38/43) o exequente fez
inserir valores que não constam de leis que regem a atribuição dos
vencimentos além da inserção de horas extras não prestadas nos exercícios
financeiros de 2010 e 2011. Logo, os cálculos estão totalmente em
dissonância com a realidade dos fatos, não ensejando qualquer direito à
percepção de valores em desfavor da Fazenda Municipal. Assere que não é
devido o pagamento de cesta básica dada a falta de determinação sentencial,
Busca o e provimento do recurso, reformando a r. decisão de fls. 111/113
para julgar procedente a impugnação apresentada, reconhecendo como
corretos os cálculos apresentados com consequente excesso de execução, e
por consequência invertendo o ônus da sucumbência.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 128/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008224-81.2019.8.26.0576
4
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Inicialmente importante transcrever os termos da
sentença e acórdão exequendos:
A sentença assim determinou:
i) indenização pelos danos materiais sofridos pela parte
autora, pelo período em que a mesma ficou injustamente afastada de seu
cargo público, ou seja, desde a data da última demissão até a data da
reintegração, que deverão incluir o pagamento dos salários, verbas salariais,
contagem de quinquênios, horas extras suprimidas, adicionais, férias, 13o
salários, e demais verbas que compõem a remuneração do servidor,
acrescidos de juros de mora juros de mora e correção monetária se darão
nos termos do art. 1° - F, da Lei 9.494/97, adotando-se os mesmos
fundamentos que embasaram a declaração de inconstitucionalidade por
arrastamento nas ADINs 4.357 e 4.425, de tal forma a determinar que a
correção monetária seja calculada pelos índices oficias de inflação, ou seja,
conforme a Tabela Prática do E. TJSP e os juros de mora seja aqueles que
foram aplicados à poupança, no período, a contar de quando deveria ter sido
realizado cada pagamento;
ii) indenização pelos danos morais sofridos pela parte
autora, no valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais), acrescido de correção
monetária pelos índices oficias de inflação (tabela prática do TJSP) e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008224-81.2019.8.26.0576
5
de mora pelos mesmos índices aplicáveis à caderneta de poupança pelas
razões
já lançadas para reconhecer a inconstitucionalidade por
arrastamento, nas ADINs 4357 e 4425, do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997,
alterado pela Lei Federal no 11.960, de 29 de junho de 2009, extinguindo-se
o processo com julgamento do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
Já o acórdão manteve a condenação em danos materiais e
reformou apenas parcialmente a sentença nos seguintes termos:
Logo, acolho o pleito subsidiário do Município para que
o montante arbitrado a título de danos morais seja reduzido pela metade, isto
é, R$ 30.000,00.
...
Ressalta-se que a r. sentença merece singela reforma
também no tocante ao encargos legais, pois sobre as condenações
decorrentes do reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, aplicam-
se as regras concernentes aos juros legais especificadas na lei civil, ou seja,
o art. 1062, do Código Civil de 1916, que fixa a taxa de juros em 0,5% ao
mês e, após a sua vigência, a regra do art. 406, do Código Civil de 2002,
incidindo a Taxa Selic, desde o evento danoso, nos termos da súmula 54, do
Superior Tribunal de Justiça e correção monetária desde o arbitramento, nos
termos da súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.
Feita estas transcrições restou clara a determinação de
pagamento das horas extras na sentença, que restou mantida, nesta parte, pelo
acórdão. Já com relação à cesta básica necessário transcrever outra parte da
sentença na qual fez menção de referida verba, a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008224-81.2019.8.26.0576
6
Desta feita, deverão ser pagos a parte autora, a título de
danos materiais, os valores devidos desde a data em que houve o seu
desligamento do cargo público, até a sua posterior reintegração, os quais,
deverão abranger salários, vantagens, adicionais de tempo e insalubridade,
horas extras suprimidas com adicionais, 13o salário, férias, ? de férias, cesta
básica, quinquênios etc, ou seja, todos os valores que o servidor receberia.
(G.N.).
Sendo assim, verifica-se que houve total respeito a coisa
julgada no presente caso, não havendo mais que se reabrir discussão do não
cabimento dos termos da condenação da indenização, das horas extras
suprimidas e cestas básicas.
Desta forma, correta a sentença que merece ser
integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.
Em razão da interposição do presente recurso majoro os
honorários fixados na sentença em desfavor do apelante para 12%, já incluso
os honorários recursais.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed